Tribunal: TCU
Processo: 033.553/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a falta de transparência dos gastos realizados com CPGF

Inteiro teor:
Acórdão 871/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, apresentada pelo Senador da República Rogério Marinho, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades relativas à publicidade e aos gastos com Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) no âmbito da Presidência da República. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que há continência entre o presente feito e a fiscalização objeto do TC Processo 033.815/2023-2 , Relatório de Acompanhamento, cujo objeto é mais abrangente do que a presente representação; considerando que a referida fiscalização, cujo objeto é o acompanhamento dos gastos e dos saques realizados no âmbito da Presidência da República, por meio do CPGF, assim como as respectivas prestações de contas e a atuação do Banco do Brasil como operador desse instrumento, é contínua e dividida em etapas, sendo que, na terceira etapa, examinar-se-ão os gastos dos exercícios de 2023 em diante, oportunidade em que se analisará também as notícias de irregularidades tratadas nesta representação; considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, 237, III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 36 e 40, I, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva, em: a) conhecer da presente representação e indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção; b) promover o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 033.815/2023-2 ; c) comunicar esta decisão ao representante. 1. PROCESSO TC- Processo 033.553/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República; Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há